Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722761-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLYMPUS TELECOM LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OLYMPUS TELECOM LTDA – EPP, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, processo no 0041742-55.2008.8.07.0001, na qual conheceu em parte da exceção de pré-executividade, e na parte conhecida, a rejeitou. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 95063591 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de OLYMPUS TELECOM LTDA – EPP e JORNY LUIZ DE MESQUITA BOESEL, para cobrança de dívida de natureza tributária. A empresa executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a decadência do crédito tributário lastreado na CDA 0112650546, uma vez que se refere a obrigação tributária datada de 1996, porém sua constituição definitiva ocorreu em 2002; a prescrição do débito defendendo que o despacho que supostamente interrompeu o lustro prescricional foi substituído pela data em que a Fazenda Pública requereu a exclusão de dois corresponsáveis do polo passivo do feito. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente. É o breve relatório. DECIDO. A excipiente argui a ocorrência de decadência do crédito tributário relativo à CDA 0112650546, sob o fundamento de que se decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador do imposto (1996) até a constituição definitiva do crédito (2002). Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Ante a arguição do decurso do prazo quinquenal da decadência, seria imprescindível a análise do processo administrativo que deu origem ao crédito em execução, pois não é possível inferir com segurança o prazo decadencial somente pela documentação constante dos autos ou pelas informações extraídas da CDA. Embora possa se concluir que a obrigação tributária tenha se originado em 1996, por meio de auto de infração, e sua constituição definitiva ocorrido apenas em 2002, deve se considerar a possiblidade de o lançamento tributário ter sido objeto de impugnação administrativa, situação em que a constituição definitiva do débito somente ocorre após o trânsito em julgado da decisão que julgar o respectivo processo administrativo fiscal. Em adição, urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Assim, a excipiente não se desincumbiu do ônus a ela atribuído, não comprovando efetivamente o decurso do prazo decadencial entre a ocorrência do fato gerador e a constituição definitiva do crédito exequendo. Há, aqui, a clara necessidade de dilação probatória. Nesse contexto, ante a escassez de mais elementos, é impossível estabelecer um juízo de certeza acerca dos marcos temporais necessários à análise da decadência. E, sendo o título executivo fiscal coberto pela presunção de liquidez e certeza, o procedimento executivo deve prosseguir. Nessa esteira também é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECADÊNCIA. I - A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Súmula 106 do STJ. II - A declaração de eventual decurso do prazo de decadência depende de análise minuciosa dos prazos ocorridos no processo administrativo que deu origem à dívida ativa. Por isso inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 962341, 20160020153720AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324) Destarte, diante a ausência de outras provas mais contundentes das alegações da excipiente acerca da ocorrência do fato gerador e a constituição definitiva do crédito tributário, não conheço da exceção de pré-executividade nesse ponto. Em prosseguimento, a excipiente alega a prescrição do débito exequendo, sob o fundamento de que o despacho que supostamente interrompeu o lustro prescricional foi substituído pela data em que a Fazenda Pública requereu a exclusão de dois corresponsáveis do polo passivo do feito, o que teria ocorrido me 24.05.2014. Melhor sorte não assiste à excipiente. Apesar de a prescrição ordinária dos créditos ora exigidos já ter sido objeto de análise da decisão de pág. 26 do ID 43339244, como a excipiente se baseou em fato novo ocorrido após a mencionada decisão (exclusão dos corresponsáveis requerida pelo exequente em 24.05.2014), não há prejuízo em sua análise. Mesmo assim sendo, registra-se que a exclusão de corresponsáveis no curso da demanda executiva não altera o marco de interrupção do prazo prescricional que se deu com a decisão que ordenou a citação (pág. 11 do ID 43339244), datada de 13.09.2010, nos termos do art. 174, I, do CTN. Inobstante isso, lembra-se ainda que a interrupção da prescrição com a ordem de citação tem efeito retroativo à data da propositura da ação, conforme prevê o § 1o do art. 240 e p. único do art. 802, ambos do CPC. Nesse contexto, mesmo se considerarmos que a ordem de citação tenha sido proferida após a exclusão dos corresponsáveis, como argumenta a excipiente, ela retroagirá ao ajuizamento da demanda, sendo que, nesse período, não há constatação de qualquer negligência do exequente na promoção da citação dos executados, o que implica a aplicação da Súmula 106 do STJ. Ante o exposto, conheço parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeito-a. Por fim, apesar do conteúdo do despacho de pág. 107 do ID 43339244, verifica-se que o documento de pág. 100 do mesmo ID dá conta de que o corresponsável Jorny Luiz de Mesquita Boesel também já foi citado desta execução. Assim, fica o exequente intimado a requerer medida útil à satisfação de seu crédito, sob pena de aplicação da sistemática do art. 40 da LEF a partir da intimação acerca desta decisão. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 103987589 – da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Com relação à primeira omissão destacada pelo embargante, impende salientar que o direito em discussão é indisponível. Por isso, independente se a manifestação do ente público sobre determinado assunto tenha sido intempestiva, o efeito de presunção de veracidade do que alegado pelo devedor não se aplica neste caso, devendo ele ser julgado de acordo com o direito e jurisprudência que lhe são aplicáveis, como o foi. No que se refere à segunda omissão suscitada, a decisão embargada foi bem clara ao registrar que “a exclusão de corresponsáveis no curso da demanda executiva não altera o marco de interrupção do prazo prescricional que se deu com a decisão que ordenou a citação (pág. 11 do ID 43339244), datada de 13.09.2010, nos termos do art. 174, I, do CTN”. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Sobre esse tema, o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Assim, conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. No mais, observa-se que os julgados utilizados pelo embargante em sua defesa dizem respeito a matérias outras que não execução fiscal de crédito tributário, a qual tem regramento específico a respeito de interrupção do lustro prescricional, como exposto acima. Por fim, não merece prosperar a quarta omissão e a contradição alegadas pelo embargante, referentes à suposta decadência do crédito em cobro. Isso porque os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único), o que não foi feito no vertente caso. Nesse ponto, a decisão embargada registrou que “a arguição do decurso do prazo quinquenal da decadência, seria imprescindível a análise do processo administrativo que deu origem ao crédito em execução, pois não é possível inferir com segurança o prazo decadencial somente pela documentação constante dos autos ou pelas informações extraídas da CDA”. Assim, considerando que a juntada do processo administrativo é ônus do devedor e que este não tomou tal providência, a alegação sobre a eventual ocorrência de decadência sequer foi conhecida. Não há omissão, muito menos contradição a respeito desse tema. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Com relação ao pedido de penhora formulado pelo exequente, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) JORNY LUIZ DE MESQUITA BOESEL - CPF/CNPJ: 437.313.339-53 e OLYMPUS TELECOM LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 00.769.597/0001-33, no valor de R$ 724.042,48 (setecentos e vinte e quatro mil e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Distrito Federal para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud.” Inconformada, a parte executada recorre. Alega, em síntese, que teria ocorrido preclusão consumativa para que pudesse a parte exequente/agravada impugnar a tese de decadência, de modo que esta deveria ter sido acolhida. Assevera que a parte agravada, poderia ter apresentado a sua irresignação em momento oportuno e sequer justificou o motivo que a impediu de ter feito a impugnação em momento adequado.” Defende a ocorrência da decadência, “uma vez que as obrigações tributárias remontam a 1996 e a constituição definitiva do crédito ocorreu somente em 2002. Isto é, a constituição da CDA objurgada ocorreu apenas depois de 6 (seis) anos do fato gerador in casu.” Aduz também a ocorrência de prescrição. Alega que o marco interruptivo teria sido a emenda a inicial (24/05/2014), quando a Fazenda Pública requereu a exclusão de sócios da empresa, por isso, mais de 5 anos do início do prazo prescricional. Ao final requer seja concedido a tutela de urgência, para que se reconheça a nulidade do crédito tributário, ou subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que se reconheça a prescrição, ou a decadência. Preparo recolhido (ID 47659669). É o relatório. Decido. No momento, a presente decisão se limita a analisar os requisitos do pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A objeção de pré-executividade é um meio de defesa no processo de execução que permite ao executado por execução irregular apresentar resistência aos atos executórios, trazendo a apreciação do juízo questões de ordem pública que independem de prova ou se apoiam em prova pré-constituída. Ademais, aplicável o enunciado no 393 da Súmula do STJ, verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Portanto, sem embargos do exame a ser realizado no momento processual apropriado, pelo eg. Colegiado, não se verifica, nesta prelibação sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator